Tribunal: TJDFT
Processo: 0015092-08.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015092-08.2017.8.07.0016 RECORRENTE: YAN CRUZEIRO REZENDE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Se há provas de que o réu ofendeu a integridade corporal da vítima, sua companheira, causando-lhe lesão constatada por exame de corpo de delito, não é caso de absolvição. Apelação provida. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição, asseverando que sua condenação não poderia ter sido baseada somente em depoimento da vítima colhido na fase inquisitorial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “A vítima repetiu várias vezes que falar sobre os fatos lhe fazia mal, o que confirma a agressão sofrida. Durante o depoimento, sempre que questionada sobre os fatos, se emocionou demonstrando ainda se sentir abalada com o ocorrido. Além disso, em juízo, a vítima confirmou ter prestado declarações na delegacia, reconhecendo sua assinatura no termo, e afirmou que teve arranhão no pescoço e que fez exame no IML no mesmo dia. A lesão constatada em laudo pericial é prova da materialidade da agressão sofrida pela vítima” (ID 32409456). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027